Tribunal: TJDFT
Processo: 0716394-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e rejeitos os embargos de declaração anteriormente interpostos. Alega que o acórdão foi omisso quanto a falta de análise do pedido de redução dos honorários advocatícios fixados.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. No caso, presente a omissão apontada.
III. Contudo, na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC/2015, por haver, na própria Lei 9.099/95, regramentos próprios, que preveem que “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa” (art. 55). Precedentes: (Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no PJe: 11/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1120495, 07005493620188079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no PJe: 04/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em que pese a omissão apontada, agora sanada, Não merece guarida o pedido de redução dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, patamar mínimo e em conformidade com o estabelecido no artigo supracitado.
IV. Embargos conhecidos e acolhidos para suprir as omissões apontadas, sem efeitos infringentes.